Tribunal: TJMT
Processo: 1023478-33.2020.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023478-33.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DINAH ALVES DE PAULA - CPF: 873.541.871-00 (EMBARGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO DE VALORES DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE ANÁLISE DE PEDIDO CONTRAPOSTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES FORMULADO PELO BANCO/RÉU – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO CONTRAPOSTO SEM RECONVENÇÃO – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não se verifica omissão do acórdão por falta de pronunciamento sobre pedido não formulado. 2. Em ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais fundada na ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, não é dado à Instituição Financeira ré formular “
pedido contraposto
” de restituição de valores alegadamente creditados na conta bancária da parte autora, pois a medida depende da apresentação de reconvenção. Precedentes do eg. STJ (REsp n. 2.006.088/PR).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo BANCO PAN S.A. contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível por ele interposto, mantendo, assim, intocada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Ordinária c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1023478-33.2020.8.11.0003), ajuizada contra o embargante por DINAH ALVES DE PAULA, julgou procedente o pedido para condenar o Banco/embargante à “
restituição da importância de R$ 669,97, descontada de forma indevida
” do benefício da autora/embargada, bem como ao pagamento de R$ 8 mil a título de indenização por danos morais decorrentes da conduta ilícita, e, ainda, aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor da condenação (cf. Ids. nº 103895467 e 134757184).

O Banco/embargante sustenta que o v. acórdão embargado padece de omissão porque “
restou pendente a apreciação do pedido de restituição do crédito disponibilizado na conta da parte autora
”, enfatizando que “
houve a disponibilização de crédito em favor da parte autora/embargada
”, e que, “
visando impedir o enriquecimento ilícito e locupletamento sem causa da parte embargada
”, é imprescindível a determinação de restituição do montante creditado em sua conta corrente (sic – cf. Id. nº 136063197 - Pág. 2).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios “
para que sanada a omissão ora apontada, acolhendo o pedido contraposto dos valores recebidos pela parte embargada
”
(sic – cf. Id. nº 136063197 - Pág. 2/3).

Nas contrarrazões, a autora/embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 137165653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem mínimas delongas, não se verifica a omissão alegada pelo Banco/réu/embargante, não só porque não houve formulação de qualquer “
pedido de restituição do crédito disponibilizado na conta da parte autora
” nem na contestação e nem nas razões do Recurso de Apelação Cível por ele interposto (cf. Ids. nº 103891139 - Pág. 11/12 e 103895469 - Pág. 27), mas pela sobranceira razão de que, conforme pacífica jurisprudência pátria, o pleito de restituição de valores ao Banco/réu depende de apresentação de reconvenção, o que não ocorreu no caso.

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE NULIDADE DE DUPLICATA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (...) CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DA QUANTIA ESTABELECIDA NO TÍTULO, ACRESCIDA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO. (...) 2.
O propósito recursal do primeiro recurso especial consiste em definir se, em ação de declaração de inexistência de débito, é possível ao réu deduzir, independentemente de reconvenção, pedido de condenação do autor ao pagamento do débito acrescido dos encargos moratórios desde o vencimento do título
e se os produtos fornecidos pela recorrida à recorrente apresentam vícios de qualidade. (...) 3.2. Na estrutura tradicional da ação de conhecimento, somente o autor formula pretensão em face do réu. O réu, em sua defesa, limita-se a contrapor-se ao pedido do requerente, seja por meio da indicação de objeções processuais, seja defendendo a sua improcedência. No entanto, excepcionalmente, a lei ou a natureza da ação admite que o réu também postule um bem da vida, ampliando o objeto litigioso. É o que se verifica nos seguintes fenômenos processuais: reconvenção, pedido contraposto e ações dúplices. 3.3.
As ações dúplices não se confundem com o pedido contraposto. Enquanto as primeiras são decorrência do direito material debatido em juízo e o réu pode obter um bem da vida independentemente da formulação de qualquer pedido, o pedido contraposto somente é admitido quando houver norma consagrando a possibilidade de o réu formular pedido contra o autor em sua contestação
. Não sendo hipótese de pedido contraposto ou se o réu de ação dúplice pretender algo além da tutela decorrente do simples exame do pedido do autor deverá apresentar reconvenção. 3.4.
Desse modo, em ação declaratória de inexistência de débito, não é possível ao réu requerer a condenação do autor ao pagamento do montante debatido nos autos, acrescido de juros e correção monetária, sem a formulação de reconvenção
” (STJ – 3ª Turma – REsp n. 2.006.088/PR – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 4/10/2022, DJe de 6/10/2022 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, rejeito os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022